Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712881-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: CLEONICE LINHARES DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DAYCOVAL S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0701313-50.2023.8.07.0010, proposta por CLEONICE LINHARES DA SILVA LIMA, em desfavor do ora agravante e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento, nos seguintes termos (ID 152606803 dos autos originais): “Acolho a emenda contida no ID 152356232 em substituição à exordial originária. Exclua-se a inicial de ID 149436105. Concedo a justiça gratuita à autora. Cadastre-se. Trata-se de ação comum em que a autora aponta que foi vítima de ato ilícito ou golpe, pelo qual correspondentes e prepostos do primeiro réu informaram que a autora poderia cancelar o cartão consignado que possuía junto ao Banco PAN, bem como se ofereceram a realizar as renegociações da dívida. Aduz que, após enviar toda a documentação, recebeu deste funcionário um termo de cancelamento do cartão consignado, do qual consta uma suposta dívida renegociada, no valor de R$ 18.110,33 (dezoito mil, cento e dez reais e trinta e três centavos), e um valor de restituição destinado à autora, na monta de R$1.570,14 (mil quinhentos e setenta reais e quatorze centavos). Afirma que recebeu do segundo réu a quantia de R$ 19.680,47 (dezenove mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) que foi prontamente repassada à primeira ré mediante transferência de R$ 18.110,33 (dezoito mil, cento e dez reais e trinta e três centavos). No entanto, ao verificar o extrato de sua conta bancária na qual são depositadas as mensalidades de sua aposentadoria, a autora então verificou a existência do empréstimo bancário consignado supracitado, consistindo em 84 parcelas de R$ 527,85 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) a serem pagos em favor da segunda ré. Diante disso, pretende tutela de urgência formulado que seja determinado a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário em desfavor do Banco Requerido, bem com seja procedido o arresto de bens e bloqueio de quantias monetárias existentes na conta bancária primeira ré (MS SOLUÇÕES FINANCEIRAS), até o limite dos valores de R$ 44.339,40. Decido. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A autora apontou pela possível ocorrência de ato ilícito ou golpe, pelo qual pessoas se fazem passar por prepostos e correspondentes do banco, e induzem o correntista a contratar empréstimos do qual o correntista não tem interesse, o que se verifica pelas conversas de whatsapp juntadas à inicial Em razão do possível golpe aplicado à autora, houve efetivação de depósito em sua conta que foi repassado ao primeiro requerido (ID 149436113) e contratação de um empréstimo, no valor de R$44.339,40, cujo pagamento está sendo realizado com descontos em seu benefício previdenciário em 84 parcelas de R$527,85. A Jurisprudência reconhece a responsabilidade dos Bancos em razão de falhas em contenção de fraudes. Aponta-se que a prevenção de fraudes é um serviço que deve funcionar não só em defesa do Banco, como também do próprio consumidor e usuário, entendo que tais fraudes, geralmente, estão relacionadas a fortuitos internos. Neste sentido dispões a súmula 479 do STJ: Súmula 479 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A verificação da responsabilidade será feita a partir do contraditório. Mas neste momento processual já está possível evidenciar que o autor não tinha interesse no contrato celebrado. Que houve informações inverídica ou incompletas nas conversas com o autor. Bem como que se trata de contrato relativamente recente. Nesta situação, deverão ser suspensas as prestações mensais relativas aos empréstimo e afastadas quaisquer cobranças. No entanto, a respeito do pedido de arresto, mais prudente aguardar o devido contraditório e correta instrução probatória, principalmente em se considerando que a autora, ao menos em uma análise inicial, não cuidou de demonstrar de forma contundente eventuais fraudes perpretadas ou a dilapidação do patrimônio, a justificar a medida em fase inicial do feito. Isto posto, concedo em parte a TUTELA ANTECIPADA para determinar que o requerido BANCO DAYCOVAL S/A SUSPENDA a cobrança mensal das parcelas relativas ao empréstimo alvo da lide, no prazo de 5 dias, bem como que OBSTE a realização de qualquer cobranças dos valores, sob pena de multa, R$1.000,00 para cada cobrança ou débito em conta, até o limite de R$10.000,00. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO A SER CUMPRIDO VIA SISTEMA JUNTO AO BANCO DAYCOVAL S.A, DIANTE DA PARCERIA NA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA.” Em suas razões recursais (ID 45479034), aduz que o juízo a quo determinou a suspensão do empréstimo consignado realizado com o banco agravante. Argumenta que a agravada não comprovou a existência de vínculo entre a instituição financeira agravante e a empresa MS Soluções Financeiras. Afirma que o empréstimo com o banco Daycoval ocorreu sem qualquer vício, sendo que a agravada firmou contrato de empréstimo e recebeu o valor de R$ 19.680,47 em sua conta bancária. Alega que a agravada recebeu o valor contratado. Afirma que não há nenhuma ligação entre a agravante e a empresa MS Soluções Financeiras LTDA e que o banco agravante não responde pelas irregularidades praticadas pela referida empresa. Argumenta que não é devido o cancelamento dos descontos em folha de pagamento. Noticia que deve ser expedido ofício diretamente para a fonte pagadora da agravada para que os descontos sejam cessados, até o julgamento do feito, pois trata-se de providência administrativa em relação à qualo banco agravante não tem ingerência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para: a) manter os descontos em folha de pagamento; b) expedir ofício à fonte pagadora para o cumprimento da liminar deferida; c) determinar a reserva de margem consignável em favor do agravante; d) fixar prazo razoável para o cumprimento da liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma que não tem nenhuma relação com a instituição financeira MS Soluções Financeiras LTDA. Defende que o contrato firmado com o Banco agravante ocorreu sem qualquer vício e deve ser cumprido. Compulsando os autos originários, verifico que a agravada/autora alega que um suposto correspondente financeiro do Banco Daycoval entrou em contato consigo, oferecendo o cancelamento do seu cartão de crédito mantido junto ao Banco Pan e a negociação da respectiva dívida. Afirma que enviou os documentos solicitados para a quitação do débito, bem como procedeu à assinatura do termo de cancelamento de contrato. Noticia que, posteriormente, descobriu que foi realizado empréstimo junto ao Banco Agravado, sem o consentimento e conhecimento da agravada, utilizando os documentos enviados para o cancelamento do cartão junto ao Banco Pan. Depreende-se da versão apresentada, na petição inicial dos autos de origem, que a autora/agravada teria firmado contrato para cancelamento de débito de cartão de crédito mantido junto ao Banco Pan, no valor de R$ 19.680,47, sendo que, mediante fraude do correspondente bancário, foram utilizados os seus documentos para pactuar contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento. No caso em comento, há documentos que indicam que a agravada/autora consentiu em realizar um empréstimo para pagamento da dívida junto ao cartão de crédito do Banco Pan, no valor de R$ 19.680,47, conforme documento de ID 149436113, autos de origem. Observo que o valor do financiamento foi depositado na conta corrente da agravante, no importe de R$ 19.680,47, tendo, em seguida, sido transferido para a segunda ré para a quitação da suposta dívida junto ao Banco Pan, conforme extrato de ID 149436116. Verifico, ainda, que a autora/agravada não juntou documentos, nos autos originários, que indiquem que a dívida mantida junto ao Banco Pan não foi quitada, sendo que sequer há documento que demonstre a existência de algum débito junto à referida instituição bancária em nome da agravada. O fato é que, a intermediação realizada pela segunda ré visava o pagamento do suposto débito junto ao Banco Pan. Portanto, em juízo de cognição sumária, para que fosse vislumbrada a suposta fraude seria necessário demonstrar que o débito junto ao Banco Pan não foi quitado. Contudo, não há, neste momento processual, nenhum elemento indiciário que aponte nesse sentido. Chama atenção desta relatora, ainda, o fato de que a agravada/autora alega que não contratou o empréstimo consignado em folha, contudo não indica a forma pela qual seria adimplido o empréstimo contraído para a quitação do débito junto ao Banco Pan (dívida de cartão de crédito). Ora, o valor do financiamento foi depositado na conta da agravada e, portanto, deveria haver uma contraprestação de sua parte. Com efeito, se o financiamento não seria pago através de empréstimo consignado, outra contraprestação deve existir. Concluindo, em análise superficial, verifico que o valor do crédito do financiamento foi depositado na conta da agravante e, portanto, para a demonstração da suposta fraude, mostra-se necessário demonstrar que o objetivo do contrato firmado com a segunda ré (suposta correspondente bancária) não teria sido concretizado, tendo se desvirtuado da finalidade desejada pelo consumidor. No caso, não há documento que indique que o valor da dívida da agravada junto ao Banco Pan não foi adimplido, bem como não há informação sobre como seria pago o valor da renegociação da dívida. Assim sendo, verifico que existem diversas questões controvertidas, que demandam a dilação probatória e a formação do contraditório, principalmente, para ouvir a versão da segunda ré. Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo agravante, uma vez que há elementos indiciários que demonstram que o valor do empréstimo foi depositado na conta da agravada e por si utilizado. Cabe esclarecer, contudo, que a questão será apreciada com maior profundidade no julgamento do recurso, após a formação do contraditório, quando, então, a liminar ora deferida poderá ser revista. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Deverá ser incluída como agravada a empresa MS Soluções Financeiras LTDA. Anote-se. Intimem-se as Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora